Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710301-52.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILIARDE MACIEL FEITOSA RECORRIDO: MICHAEL VINICIUS DA SILVA, SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto a impugnação da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões (ID 27684044 e ID 27684047), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, comprovando a condição de hipossuficiente, sob pena de negativa do benefício, indeferimento ou revogação do mesmo e não conhecimento do recurso caso não efetuado o preparo. Brasília, 29 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator